Tribunal: STF
Processo: Rcl 47427
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA DE ORIGEM QUE SUSTA A NOMEAÇÃO DE TRÊS CONSELHEIROS. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pedro Duarte dos Santos Soares Junior contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SS 3308, da SS 3309 e da SS 3310, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Relata o autor que se trata, na origem, de pedidos de suspensão propostos perante o Superior Tribunal de Justiça pelo Município do Rio de Janeiro, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, objetivando suspender os efeitos de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, em mandado de segurança impetrado pelo ora reclamante, no qual apontava violação ao devido processo legal no procedimento de aprovação de nomes para vagas existentes no quadro de Conselheiros de Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
    Sustenta que, ao deferir os pedidos de suspensão do acórdão que havia suspendido a posse e o exercício das funções dos indicados ao cargo de Conselheiros de Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência desta Suprema Corte, na medida em que o acórdão do TJRJ teria se fundamentado em normas constitucionais, relativas ao provimento de cargo público na corte de contas, ato jurídico perfeito, separação de poderes, isonomia e moralidade. Aponta que a suspensão do procedimento de provimento dos cargos determinada pelo acórdão do TJRJ era necessária para preservar o direito da parte impetrante na higidez do processo legislativo de escolha dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão da Presidência do STJ proferida nos autos da SS 3308, SS 3309 e SS 3310.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, insurge-se o reclamante contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça nas Suspensões de Segurança nºs 3.308, 3.309 e 3.310, em curso naquela corte superior, sob a alegação de usurpação da competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Em que pese a argumentação formulada, não verifico a ocorrência da alegada usurpação.
    O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Os dispositivos legais em comento consignam expressamente a competência do Presidente do Tribunal “ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” para a análise do pedido de suspensão. Destarte, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente desta Suprema Corte está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional, porquanto só assim se revelaria cabível eventual recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, são os seguintes precedentes: STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie.
    A contrario sensu, em não ostentando a controvérsia adjacente ao processo de origem natureza eminentemente constitucional, restará assentada a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a análise de eventual incidente de contracautela manejado contra decisão de Tribunal local. É o que dispõe expressamente o art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    No presente caso concreto, discute-se no mandado de segurança de origem a regularidade de ato do Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de arquivamento de mensagem enviada pelo ex-Prefeito Municipal, em dezembro de 2020, pela qual o então Chefe do Poder Executivo Municipal indicava auditor do Tribunal de Contas do Município para o cargo de Conselheiro daquela Corte de Contas, submetendo seu nome à sabatina e à aprovação da Câmara Municipal. 
    Como se depreende das peças dos autos de origem acostadas à presente reclamação, o Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, valendo-se de resolução aprovada pelo Plenário daquela Casa Legislativa ainda no ano de 1989, segundo a qual os projetos legislativos não aprovados devem ser arquivados após o fim da legislatura, remeteu ao arquivo também a referida mensagem enviada pelo então Prefeito Municipal, por entendê-la espécie do gênero projeto legislativo. 
    No julgamento da medida cautelar em mandado de segurança impetrado contra mencionado ato administrativo, a maioria dos desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu, em primeiro lugar, que a questão controvertida não teria a natureza jurídica de matéria interna corporis, sendo, portanto, passível de revisão pelo Poder Judiciário, para, em seguida, declinar entendimento no sentido de que o Presidente da Câmara deveria necessariamente submeter referida indicação ao plenário daquele órgão legislativo (doc.06). O eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu, na decisão reclamada, que “a mensagem do prefeito que indica um nome para ocupar a vaga de Conselheiro do TCM deve ser tratada como um projeto legislativo, na medida em que é ato que provoca a instauração de processo legislativo”, razão pela qual “a mensagem do prefeito deve receber na Câmara de Vereadores o mesmo encaminhamento de um projeto legislativo” (doc.04).
    Em que pese a argumentação manejada pelo reclamante e o entendimento constante do acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendo que a questão controvertida na origem não parece ostentar natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. Com efeito, o art. 73, §2º, I, da Constituição Federal estabelece apenas que um terço dos conselheiros dos Tribunais de Contas deve ser indicado pelo Chefe do Poder Executivo (alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público de Contas, indicados em lista tríplice pela Corte de Contas), não descendo às minúcias acerca da natureza jurídica do ato através do qual se veicula a indicação e não trazendo vedação expressa ao seu arquivamento em caso de não apreciação até o fim da legislatura e do mandato do Chefe do Poder Executivo que a realizou. Destarte, só haveria, a meu sentir, ofensa ao mencionado dispositivo constitucional se se completasse o ato administrativo complexo de nomeação de Conselheiro sem a observância de uma das etapas nele previstas (formação de lista tríplice no âmbito da Corte de Contas, escolha pelo Chefe do Poder Executivo e aprovação da Câmara Municipal) ou se houvesse a subversão da ordem prevista para o provimento dos cargos, o que não ocorreu no caso concreto. 
    Deveras, o deslinde da controvérsia na origem há de passar necessariamente pela interpretação de dispositivos regimentais da Casa Legislativa em tela, nos quais se poderá eventualmente identificar a natureza jurídica da mensagem do Chefe do Poder Executivo e qual seria o tratamento devido a indicação não apreciada até o fim de uma legislatura. Não é por outra razão que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve que apreciar dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal para concluir que o Presidente da Casa, a despeito do encerramento da legislatura, teria de ter dado publicidade à indicação e a remetido à Comissão de Justiça e Redação, para posterior análise do Plenário e eventual edição de decreto legislativo. 
    No ponto, consigno ser assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser restrito o controle judicial sobre os atos interna corporis do Poder Legislativo, relacionados à interpretação de regras regimentais que não tenham paralelo claro e expresso na própria Constituição Federal, sob pena de violação ao postulado pétreo da separação de poderes. Neste sentido são os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE – RECUSA DE PROCESSAMENTO POR INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA: INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO – IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – ATOS “INTERNA CORPORIS” E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 34.099 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2018). 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 36.662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07/11/2019). 
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 58, §2°, I, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12/9/2003.
    2. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, §2°, I, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato apontado como coator está baseado na interpretação dos arts. 58, § 3º, e 132, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os quais regulam o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no supracitado artigo da Constituição.
    3. Deveras, com base nessas disposições regimentais e diante da votação plenária pela rejeição dos recursos apresentados pelos ora agravantes, o ato apontado como coator se ateve a determinar o regular prosseguimento da tramitação inicialmente prevista para o Projeto de Lei 1.645, de 2019, o qual foi então enviado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para a confecção da redação final.
    4. Consectariamente, inexiste fundamento constitucional sendo violado pelo ato emanado pela Presidência da Casa do Povo, máxime seu alicerce decorrer unicamente da exegese do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 36.817 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07/07/2020). 
    Em não ostentando, pois, a matéria controvertida nos processos de origem natureza constitucional direta, porquanto relacionada fundamentalmente à interpretação de dispositivos regimentais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não se configura a usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a análise de incidente de contracautela realizada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente